Tribunal: TJPA
Processo: 0000989-48.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000989-48.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO SALUSTIANO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei nº 6.830/80. Ausência de localização de bens penhoráveis. Inexistência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Nulidades não demonstradas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença extintiva de execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante sustentou a inexistência de inércia da Fazenda Pública, atribuindo a paralisação do feito a falhas do aparelho judiciário, bem como alegou nulidade pela ausência de intimação prévia prevista no art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal e pela falta de delimitação dos marcos temporais da prescrição.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) saber se os requerimentos formulados pela Fazenda Pública possuíam aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional; e (iii) saber se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública e a alegada falta de delimitação dos marcos temporais da prescrição acarretam nulidade da decisão.

III. Razões de decidir

3.

A contagem da prescrição intercorrente observa a sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566/570), segundo a qual o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional quinquenal iniciam-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4.

A ciência da inexistência de bens passíveis de penhora ocorreu em 30/04/2010, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão legal. Os requerimentos formulados pela exequente não se mostraram eficazes para a satisfação do crédito tributário, inexistindo demonstração de localização de bens ou de constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente.

5.

A aplicação da Súmula 106 do STJ é incabível quando a paralisação do feito decorre da ausência de bens penhoráveis e não de demora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário.

6.

A nulidade decorrente da ausência de intimação prevista no art. 40, § 4º, da LEF exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos da orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS. A Fazenda Pública não indicou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nem demonstrou prejuízo concreto.

7.

A alegação de ausência de fixação dos marcos temporais da prescrição não prospera, pois os elementos constantes dos autos permitem a identificação dos termos inicial e final da contagem prescricional, sendo desnecessária a anulação do feito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal rege-se pela sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/80, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão e, posteriormente, o prazo prescricional quinquenal após a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Pedidos desprovidos de efetiva aptidão para a satisfação do crédito tributário não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente. 3. A nulidade por ausência de intimação da Fazenda Pública no procedimento do art. 40 da LEF depende da demonstração de efetivo prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40 e § 4º; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 8º e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 e 570); STJ, Súmula 106.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id 19838265) que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a necessidade de reforma do
decisum
, argumentando a inocorrência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que protocolou sucessivas petições com o intuito de viabilizar a citação da executada sendo a demora decorrente de falhas do aparelho judiciário. Aduz, ainda, a nulidade da decisão por ausência de fixação dos termos inicial e final da contagem do prazo e pela falta de intimação prévia da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 40, §4º, da LEF.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito executivo (Id 20755678).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id 21366624).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que confirmou a ocorrência da prescrição intercorrente no bojo da execução fiscal paralisada pela não localização de devedor ou de bens penhoráveis.

A despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno se limita a reproduzir argumentos já deduzidos e suficientemente enfrentados no
decisum
recorrido.

Nesse sentido, impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador
“reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Conforme exaustivamente debatido na decisão monocrática, a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente observa o rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80, conforme interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Recurso Repetitivo).

Conforme tal precedente, o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual, dá-se início, também de forma automática, à contagem da prescrição quinquenal.

No caso dos autos, restou demonstrado que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização de bens passíveis de penhora em 30/04/2010 (Id 4692701 – pág. 6), iniciando automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão.

Ademais, como bem constou da Decisão recorrida:
“Embora em 14/08/2010 o Estado do Pará tenha requerido a penhora de dois automóveis identificados na base de dados do DETRAN, pedido que não chegou a ser apreciado pelo juízo de piso, verifico que ao longo dos 09 (nove) anos subsequentes o ente público não comprovou que os referidos bens permaneciam sendo de propriedade do executado, o que afasta a presunção de que a providência poderia restar frutífera e ensejar a interrupção retroativa da prescrição à data do protocolo da petição (subitem 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS)”
(Id. 19838265 – pág. 4).

Com efeito, o STJ tem reiterado o entendimento de que o mero ajuizamento da execução fiscal ou a propositura de pedidos genéricos não suspende ou interrompe, por si só, o curso do prazo prescricional, sendo imprescindível que o ato processual seja eficaz, isto é, dotado de aptidão concreta para satisfazer o crédito tributário.

A invocação da Súmula 106 do STJ não altera essa conclusão. Referido verbete destina-se a impedir o reconhecimento da prescrição quando a demora na prática de atos processuais decorre exclusivamente do mecanismo judiciário. Todavia, na hipótese dos autos, a controvérsia não diz respeito à demora na citação ou ao processamento regular do feito, mas à ausência de localização de bens passíveis de constrição e à inexistência de providência efetivamente frutífera apta a interromper a prescrição intercorrente, situação disciplinada especificamente pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pelo entendimento consolidado no REsp nº 1.340.553/RS.

Quanto à alegada nulidade por falta de intimação prévia (art. 40, §4º, LEF), o entendimento firmado pelo STJ no item 4.4 do mencionado
REsp 1.340.553/RS (Tema 570)
é de que tal vício só deve ser declarado se houver a efetiva demonstração de prejuízo por parte do exequente. Confira-se:

“4.4.
A Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF,
deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Da leitura das razões do recurso de apelação e do presente agravo interno interpostos pelo Estado, não se constata a demonstração do efetivo prejuízo, tampouco a indicação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que ensejasse o afastamento da prescrição.

Com efeito, o agravante limita-se a alegar genericamente a nulidade processual, sem apontar qualquer fato concreto que pudesse impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente. Não houve indicação de efetiva constrição patrimonial, localização posterior de bens penhoráveis ou qualquer outra causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição. Assim, à luz do item 4.4 do REsp nº 1.340.553/RS, não há demonstração de prejuízo apta a justificar a decretação de nulidade.

Também não procede a alegação de nulidade fundada no item 4.5 do REsp nº 1.340.553/RS. Embora o agravante sustente que a sentença não teria delimitado adequadamente os marcos temporais da prescrição intercorrente, verifica-se que a própria decisão monocrática recorrida identificou expressamente a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis (30/04/2010), reconhecendo o início automático do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF e, posteriormente, do prazo prescricional quinquenal.

Dessa forma, eventual ausência de delimitação expressa dos marcos legais pela sentença não justifica a anulação da decisão, porquanto se trata de execução fiscal de crédito evidentemente inexequível, e a manutenção do feito ofenderia os princípios da eficiência e da duração razoável do processo (arts. 4º, 6º e 8º do CPC).

Ademais, os elementos constantes dos autos permitem a perfeita identificação dos marcos temporais considerados para o reconhecimento da prescrição intercorrente, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

Desta feita, todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma, uma vez que plenamente caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 24/06/2026